Tribunal: STF
Processo: ARE 1499070
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. SUICÍDIO. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - Ação de indenização - Danos materiais e morais - Morte de detento ocorrido no interior de unidade prisional - Sentença de procedência parcial - Pretensão de reforma - Possibilidade, em parte - Aplicação do art. 37, § 6º, da CF/88 - Estado que tem o dever de garantir a integridade física dos detentos que se encontram sob sua custódia - Inobservância do dever de proteção que autoriza a responsabilização civil do Estado, mesmo na hipótese de suicídio, quando o evento poderia ter sido evitado - Tema n. 592 do Eg. STF - Hipótese em que o Estado não apresentou apuração administrativa das circunstâncias da morte do detento - Ausência de elementos de prova a indicar que o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima, ônus que incumbia ao Estado - Nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso - Dano moral presumido - Valor da indenização corretamente fixado - Manutenção - Adequação, todavia, dos índices aplicados aos consectários legais - Precedente - Parcial provimento do recurso de apelação, com extensão ao reexame necessário” (fl. 2, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela inexistência de contrariedade à previsão da al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 16). 



 



    4. O agravante alega que “não se cuida de discussão de provas, ou matéria infraconstitucional mas, sim, efetividade de norma constitucional, artigos 5º, XLIX e 37 da Constituição Federal, estabelecendo respeito a integridade do preso e responsabilidade objetiva do Estado” (fl. 3, e-doc. 18).



      No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLIX do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Apesar de afirmar, genericamente, que “não se cuida de discussão de provas, ou matéria infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 18), o agravante não declinou os motivos pelos quai, os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a inexistência de contrariedade à previsão da al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e a harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    6. Ademais, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria imprescindível e não autorizada análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.165-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO POR SUICÍDIO EM CADEIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.598-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E O OCORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 592 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. No julgamento do RE 841.526 (Tema n. 592/RG), Relator o ministro Luiz Fux , o Tribunal Pleno fixou a tese: ‘Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.’ 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência do nexo de causalidade e à imprevisibilidade da conduta –, demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.315.565-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Detento acometido pela doença da tuberculose durante o tempo em que permaneceu preso. Elementos da responsabilidade estatal afastados pelo Tribunal a quo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.047.889-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.8.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora